Tribunal: CARF
Processo: 19515.720879/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720879/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.591 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem : a) aprecie os documentos de fls. 2275 a
3292 destes autos, apresentados em 13/03/2015, pela recorrente, b) verifique suas implicações no
lançamento formalizado pelo auto de infração, c) deve ser elaborado relatório da análise e da
eventual reapuração efetivadas, d) deve ser dada ciência á recorrente do relatório, concedendo-lhe
prazo para manifestação, e) após, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento.
Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais para acolher os embargos de declaração para
sanar a omissão e declarar a preclusão para apresentação de prova.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, José
Adão Vitorino de Morais e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão
no 3301-005.692,exarado em 31/01/2019, por este colegiado.

2.

Preliminarmente, antes de adentrarmos nos termos meritórios dos Embargos
interpostos, é necessário repassar os fatos constantes dos autos até o presente momento.

3.

Por economia processual, e por bem relatar os fatos, adoto os dizeres do relatório
constante do Acórdão DRJ/BELÉM:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720879/2013-61
Fl. 4064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

"Trata-se de auto de infração para exigência de ofício da Contribuição para o
PIS/PASEP, no total de R$ 5.376.943,98, incluídos principal, multa de ofício
e juros de mora.
Consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1954/1964:
“(...)
3 DOS VALORES DO PIS/PASEP E DA COFINS NÃO CUMULATIVOS
OMISSOS DE DECLARAÇÃO EM DCTF:
Intimamos o sujeito passivo, através dos Termos de Intimação Fiscal de
12/08/2011, 20/01/2012, 11/05/2012 e 15/02/2013, para apresentação dos
Memoriais de Cálculo da composição analítica das Bases de Cálculo paia
efeito de apuração do PIS e da COFINS Não Cumulativos no período em
análise. Tais Memoriais deveriam conter os valores especificados de acordo
com as Fichas 06A (para créditos) e 07A (para débitos) do DACON.
(...)
3.1 BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO:
As Memórias de Cálculo, com o detalhamento dos valores informados nas
Fichas 07A do DACON, juntamente com os elementos de suporte foram
apresentados em 25/02/2013.
Os arquivos denominados: "Oxisa_Jan2008, (...) Oxi_Dez2008", foram
devidamente identificados em conjunto com os outros arquivos apresentados
pelo programa SVA, versão 3.10 com o seguinte "Hash Code", Código de
Identificação Geral: 711D86ec692a036855e2c03cf87a1c8b".
Tais arquivos detalharam as Receitas totais do período, contendo as Receitas
sujeitas a Contribuição do PIS/COFINS e também os valores das exportações
realizadas no período. Note-se que o item 4 da Intimação de 15/02/2013
ressaltou que os Memoriais deveriam detalhar o conteúdo das linhas 01, 02,
04, 07 e 09 das Fichas 07A e 17A do DACON.
DA SUSPENSÃO:
Considerando que os DACON apresentados possuíam valores declarados na
linha 09 das Fichas 07/17A, em 11/05/2012, intimamos a empresa a
apresentar a relação das vendas efetuadas com suspensão, especificando o
CNPJ das empresas compradoras e os ADE Atos Declaratórios de
habilitação, se fosse o caso. Não foram apresentados quaisquer documentos,
alegou não possuir controles que pudessem diferenciar as vendas com
suspensão e as vendas sujeitas à aplicação da alíquota zero. Assim, os valores
contidos na linha 09 conteriam os 02 tipos de vendas. A empresa foi
reintimada a apresentar os mesmos documentos em 15/02/2013.
DA ALÍQUOTA ZERO:
Considerando que os DACON apresentados possuíam valores declarados na
linha 04 das Fichas 07/17A, em 11/05/2012, intimamos a empresa a
apresentar a relação das vendas sujeitas à aplicação da alíquota zero.
Apresentou em 23/08/2012, o arquivo denominado "Cópias de Notas
2008 Trib Cofins Zero". Ocorre que as Notas Fiscais relacionadas não
possuíam valores compatíveis com os declarados nas Fichas 07A/ 17a Linha
04 do DACON e não foram apresentados os CFOP das operações.
Além disso, testes por amostragem demonstraram que as NF deveriam ter
sido tributadas.
Questionado, informou que a linha 04 das Fichas 07/17A conteriam apenas as
receitas financeiras e os valores das vendas com alíquota zero estariam
informadas na linha 09, conjuntamente com as vendas com suspensão.
Em 04/10/2012 a Oxiteno nos apresentou nova Planilha contendo a relação
das Vendas efetuadas com suspensão e alíquota zero conjuntamente. Esta
planilha também apresentou diversas inconsistências, conforme descrito a
seguir:
- A Planilha apresentou um total de Receitas de Vendas com
Suspensão e Alíquota zero num montante de R$ 250.628.718,80.
Ocorre que o DACON contém um total de R$ 65.774.755,18 na linha
09 das Fichas 07A e 17A;
Fl. 4065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

- A Planilha apresentou diversas NF com números idênticos e valores
distintos ou descrições distintas.
A Planilha foi desconsiderada e, em 15/02/2013, reintimamos a empresa a
apresentar estes mesmos dados, ressaltando, nos itens 2 e 3 da intimação, a
necessidade da inclusão do CFOP, NCM e o CNPJ dos compradores para que
pudéssemos identificar e validar os valores informados.
Em 25/02/2013, o sujeito passivo apresentou o arquivo denominado
"344_AGRO_ANUALIZADO_1". Trata-se de uma planilha que incluiu parte
das vendas informadas nos arquivos "Oxisa_Jan2008 a Oxisa_Dez2008". A
Planilha não incluiu: O NCM e o CNPJ dos compradores. Também não
apresentou a descrição da mercadoria vendida, ou seja, não foi possível
identificar as mercadorias vendidas e quais seriam as suas classificações
quanto à alíquota aplicável.
A Planilha apresentou um total de Vendas de R$ 79.765.120,93 e R$
72.338.231,51 (Valor total das Vendas sem IPI). Tal Receita não é
compatível com os dados informados no DACON.
Concluímos que a empresa não possui controles das vendas efetuadas com
suspensão e alíquota zero, ou não os apresentou.
(...) Assim, as Bases de cálculo de PIS/COFINS consideradas contêm as
Vendas com Suspensão e alíquota zero, uma vez que, por falta de condições
técnicas, não foi possível separá-las e validá-las.
3.2 BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS INFORMADOS:
(...) considerando a inconsistência entre os valores declarados pelo próprio
sujeito passivo, optamos pela utilização dos valores declarados na
Contabilidade apresentada, conforme o Anexo I do presente.
3.2.1 DOS VALORES APRESENTADOS NOS MEMORIAIS DE
CÁLCULO:
Em 02/02/2012, foram apresentados os Memoriais de Cálculo dos créditos
das linhas 02 e 07 das Fichas 06/16A (...).
Apesar de intimado, os arquivos não continham as descrições das
mercadorias. Analisando os arquivos apresentados, verificamos que na
composição destes créditos foram utilizadas despesas com CFOP - Código
Fiscal de Operações e Prestações que não geram créditos de PIS/COFINS.
Segue alguns dos principais CFOP, cujas NF foram desconsideradas pela
presente auditoria:
(...)
Considerando que o sujeito passivo não apresentou os Memoriais dos meses
09 a 12/2008, utilizamos nestes meses o último valor de glosa aplicável (do
mês 08/2008).
(...)
Apesar da utilização dos créditos ser uma faculdade do sujeito passivo, a
presente Auditoria utilizou todos os créditos disponíveis no período.
(...)
3.4 VALORES TOTAIS DEVIDOS:
A presente Auditoria reajustou os DACONs transmitidos pelo sujeito
passivo, conforme o Anexo I e apurou os seguintes valores devidos de
PIS/COFINS:
(...)
4.2 OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA OU
INCOMPLETA NO DACON:
4.1 DACON 02/2008:
O sujeito passivo transmitiu o DACON de 02/2008 com todos os valores das
Contribuições e Créditos "zerados". Intimado, retificou o DACON em
13/06/2012, porém informou incorretamente o Saldo Inicial da Ficha 24
Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de
Exportação.
(...)
Fl. 4066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

Desta forma, o sujeito passivo apresentou DACON com as seguintes
incorreções:
(...)
Fundamentação Legal da Multa: Artigo 19 da Lei 11.051, de 29/12/2004, que
sumarizamos a seguir:
Constatado que a Pessoa Jurídica apresentou o DACON com incorreções ou
omissões quanto às informações prestadas, aplicamos a multa de R$ 20,00
para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas. A multa mínima
aplicável é de R$ 500,00.
Para o caso concreto, aplicamos as multas mínimas, conforme a tabela acima.
Este Termo passa a fazer parte integrante e indissociável dos Autos de
Infração, juntamente com seus anexos e demonstrativos.”

Cientificado em 26/04/2013, o interessado apresentou, em 28/05/2013, a
impugnação de fls. 1.985/2.012, na qual alega:

“DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Deveras. O auto de infração ora combatido foi lavrado sem a devida
descrição dos fatos e instrução dos elementos de evidência (...).
O "Termo de Verificação Fiscal" aponta que os supostos débitos
decorreriam da glosa de créditos das contribuições (...) ao argumento
genérico e apriorístico de que ‘na composição destes créditos foram
utilizadas despesas com CFOP Código Fiscal de Operações e
Prestações, que não geram créditos de PIS/COFINS’.
(...)
Como se vê, deparando-se com códigos que comportam operações
mais abrangentes, a auditoria inferiu ipso facto que as compras não
gerariam direito a créditos, deixando, pois, de indicar, topicamente,
quais notas fiscais foram desconsideradas e o motivo pelo qual os
inúmeros produtos adquiridos pela impugnante foram desqualificados
como insumos, ensejando a glosa dos créditos de PIS/COFINS no
período.
(...) Ou seja, a fiscalização não se deteve na análise dos bens e
produtos cujos créditos foram glosados ou na sua qualificação como
insumos, à vista de sua utilização no ciclo produtivo da empresa.
Efetuou a glosa das notas fiscais de entrada, ceifando, de roldão,
indiscriminadamente, grande parte das aquisições no período, por
presumir, com base única e exclusivamente nos CFOP (refere decisão
administrativa), que não se tratariam de insumos.
Ora, se o CFOP fosse determinante para efeitos de creditamento do
PIS e da COFINS, por certo, as leis que instituíram o regime não
cumulativo (10.637/02 e 10.833/03) teriam eleito referido código
como parâmetro para disciplinar os créditos!
A glosa, promovida sem critério jurídico, por simples presunção,
baseia-se,
ademais,
na
suposta
insuficiência/divergência
de
informações que teriam sido prestadas pela impugnante em planilhas,
memórias de cálculo, enfim, simples demonstrativos que não
constituem documentos fiscais ou contábeis e, bem por isso, jamais
poderiam substituí-los e muito menos poderiam dispensar o exame,
pelo auditor, dos registros e repositórios oficiais.
(...)
Como se vê, a Fiscalização pautou-se, unicamente, em planilhas
extraoficiais de compilação de dados, a despeito de a impugnante ter
colocado à sua disposição toda documentação contábil/fiscal apta à
comprovação dos créditos de PIS/COFINS apurados no período.
(...) Em suma, para o controle do cumprimento da obrigação tributária
pelo contribuinte, importam apenas as informações hauridas dos
livros, registros e lançamentos contábeis e fiscais. Conforme já
Fl. 4067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ‘não assiste
ao Fisco a prerrogativa de substituir a investigação da matéria
tributável por uma investigação de declaração sobre a matéria
tributável’.
(...)
Considerando, pois, que o crédito de PIS/COFINS apurado pela
impugnante no ano de 2008 encontra-se devidamente escriturado, com
base em Notas Fiscais de Entrada registradas em sua contabilidade, a
Fiscalização não poderia ter efetuado o lançamento por amostragem,
com base na descrição imprecisa do CFOP, sem apontar quais
operações foram desconsideradas e o motivo pelo qual não gerariam
direito a creditamento, constituindo, assim, o crédito tributário por
presunção. Com esse procedimento, a Fiscalização infringiu, a um só
tempo, o disposto nos arts. 9o e 10, inc. III, do Decreto 70.235/72 (...):
(...)
Essa conduta ensejou grave preterição do direito de defesa da
impugnante, na medida em que não é possível identificar, sequer, as
notas fiscais de entrada que foram glosadas e os motivos pelos quais
foram desconsideradas pela Fiscalização.
Para os meses de setembro a dezembro de 2008 o prejuízo à defesa é
ainda mais flagrante, porque a auditoria limitou-se a reproduzir o
mesmo valor glosado para o mês de 08/2008, sem qualquer
esclarecimento acerca dos critérios adotados para aferição dos
montantes.
(...)
Nesse sentido, já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (...):
(...)
Em suma, diante da ausência de descrição clara e precisa dos fatos e
instrução deficiente dos elementos de evidência que ensejaram a
constituição do crédito tributário de PIS, de rigor o reconhecimento da
nulidade do auto de infração ora combatido.
(...)
DA DECADÊNCIA
Com efeito, o prazo para o Fisco constituir crédito tributário relativo
ao PIS é de cinco anos contados dos respectivos fatos geradores, nos
termos do art. 150, §4°, do CTN e da Súmula 08 do STF, como
apontam os seguintes julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
(...)
Nesse sentido, a supor que fosse procedente, o débito de PIS relativo a
março/2008, bem como as multas por supostos erros de
preenchimento dos DACON's relativas aos períodos de jan/08 a
mar/08, encontram-se fulminados pela decadência. É que, quando
lavrado o auto de infração, em 26/04/2013, já havia decorrido mais de
cinco anos desde os correspondentes fatos geradores.
Ademais, a teor do Termo de Verificação Fiscal, o apontado débito foi
constituído em decorrência da glosa de créditos das contribuições,
relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2008. Embora essas
glosas (de jan/08 e fev/08) não tenham gerado saldo de PIS a pagar
nos respectivos períodos, reduziram o saldo acumulado de créditos,
acarretando cobrança indevida de PIS relativa a períodos subsequentes.
Todavia, como adverte o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ‘a glosa de créditos indevidos deverá ser procedida dentro
contados dos cinco anos da data do creditamento, decaindo o direito
da Fazenda Pública após tal lapso temporal’.
(...)
Fl. 4068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

DA GLOSA DE CRÉDITOS ATINENTES AO PERÍODO DE
SET/08 A DEZ/08
(...)
Ou seja, por conta da suposta falta de informação (sic!), sem se deter
na receita de cada um dos períodos e nos correspondentes
custos/despesas, para os meses de set/08 a dez/08 a auditoria "replicou
a glosa" (sic!) dos créditos de PIS, relativa a ago/08, a saber:
R$9.452.552,63 na linha 02 da Ficha 16A (bens utilizados como
insumos) e R$29.835,79 na linha 07 da Ficha 16A (armazenagem e
frete).
Sem prejuízo da nulidade do presente auto de infração por força desse
procedimento da fiscalização (cf. itens 02/12 supra), supondo-se ad
argumentandum que a glosa fosse cabível, de acordo com os próprios
critérios (equivocados) da auditoria, diversos seriam os valores que a
ensejariam, em cada um dos períodos.
Com efeito, a teor planilha anexa (doc. 06), no mês de set/08, o total
de
custos/despesas,
relacionado
aos
CFOP's
"glosados"
indiscriminadamente pela auditoria, seria de R$2.747.287,25 (e não
R$9.482.388,42 como constou no auto de infração).
Já no período de out/08, esse total de custos/despesas corresponderia a
R$2.675.626,47 (e não R$9.482.388,42 como constou no auto de
infração (doc. 07).
Por fim, em dez/08, o total de tais custos/despesas somaria
R$4.412.112,04 (e não R$9.482.388,42 como constou no auto de
infração (doc. 08).
Ora, é inadmissível que, para efeitos de lançamento, a auditoria paute-
se em cifras correspondentes a determinado mês, estendendo-as a seu
alvitre para glosar créditos de outros períodos. Constatado o
procedimento írrito da auditoria, bem como os corretos
custos/despesas de cada período (docs. 06/08), de rigor a revisão das
glosas.
(...)
DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DO DIREITO AOS
CRÉDITOS
(...) Ao invés de desconsiderar apenas as notas fiscais de entrada de
produtos que, a seu ver, não se enquadrariam no conceito de
"insumo", a auditoria glosou todas as NF's de entrada concernentes
aos CFOP's n°s 1407, 1551, 1555, 1556, 1557, 1901, 1902, 1906,
1907, 1910, 1915, 1916, 1921, 1922, 1949, 2911, 2407, 1556, 2949,
3351, 3356 e 3949, indistintamente, sem se deter na Qualificação do
produto.
Com isso, impediu o creditamento de PIS sobre diversos insumos que
se enquadram perfeitamente no conceito adotado pela própria
Administração
tributária
(cf.
IN/SRF
247/02)
o
que
soa
verdadeiramente teratológico.
Diante da imensa quantidade de notas glosadas (mais de 30.000),
referentes aos mais diversos insumos, e sem embargo da
impossibilidade material de impugnar o auto à vista de suas graves
deficiências acima apontadas, ad cautelam a impugnante procurará
demonstrar a improcedência da glosa, sem prejuízo da necessária
realização de perícia técnica para análise de todo o processo produtivo
da impugnante e do emprego de cada um dos itens glosados.
As planilhas apresentadas à auditoria no curso do procedimento de
fiscalização (que pautaram a glosa) revelam que foram glosados
créditos relativos à compra de insumos tais o álcool etílico anidro, a
água clarificada, o fenol, dentre outros de suma relevância para a
fabricação dos produtos da impugnante.
(...)
Fl. 4069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

O álcool etílico anidro (também denominado etanol anidro) é utilizado
como matéria prima no processo produtivo da impugnante.
Na planta de Mauá/SP, o álcool etílico anidro é empregado na
produção de éteres (monoéter, diéter e triéter), mediante reação
química com óxido de etileno, conforme ilustra o diagrama abaixo:
(...)
A água clarificada é utilizada como insumo para produção de água
desmineralizada (via processo de desmineralização), que, por sua vez,
é empregada na geração de vapor. O calor gerado pelo vapor é
utilizado para fornecimento de energia em algumas etapas da
produção das unidades de óxido de etileno (...).
(...)
O vapor de que trata a espécie em nada difere da energia elétrica
versada no precedente é produto intermediário que, embora não se
integrando no produto final, é consumido no processo de
industrialização; provê o aquecimento necessário para desatar as
reações químicas com que se obtêm o óxido, os éteres, os glicóis e
etoxilados. Ou seja, tal como a energia elétrica, a energia térmica
(vapor) constitui produto intermediário consumido no processo
produtivo, nada justificando a sua desconsideração como insumo.
(...)
O fenol também é utilizado como matéria prima no processo
produtivo da impugnante (planta de Mauá/SP) na produção de
nonilfenol e dinonilfenol que advêm da reação química entre o fenol e
noneno, conforme diagrama abaixo:
(...)
Além da glosa dos insumos acima abordados, que constitui a parcela
mais relevante dos créditos, o auto de infração impediu o creditamento
sobre cerca de 4.000 outros itens, tais como DIETILENOGLICOL,
ULTROL L 20, ACETATO DE SECBUTILA, ACIDO NÍTRICO,
ÁLCOOL ISOTRIDECILICO, BITILGLICOL, DICROMATO DE
POTÁSSIO
ANIDRO
PA,
DIETILENOGLICOL,
GÁS,
HIDROXIETIL CELULOSE QP300, JUNTAS, ANÉIS, LÂMINAS,
dentre outros.
Mesmo sem se deter, item por item, no seu enquadramento como
insumos, a simples análise das descrições constantes das planilhas que
pautaram a lavratura do presente auto de infração evidencia que se
trata de produtos não incluídos no ativo imobilizado que sofrem
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicoquímicas, em função da ação que exercem sobre o produto em
fabricação e que, por isso, também ensejam o aproveitamento do
crédito.
Note-se que parte desses produtos refere-se também a peças e partes
de máquinas e equipamentos responsáveis pela produção, tema sobre
o qual já se deteve a Administração tributária, que concluiu pela
possibilidade do creditamento:
(...)
DO CONCEITO DE INSUMO
Mesmo que se entenda que os insumos e as peças e partes de
reposição não se enquadrariam no conceito estrito de insumo, tal
como previsto na IN/SRF 247/02, o que se admite apenas para
argumentar, ainda assim impõe-se o aproveitamento dos créditos, eis
que, diversamente da norma infra legal, a Lei 10.833/03 permite o
creditamento de insumos de forma ampla.
(...)
Vale dizer, mesmo que se admitissem como legítimas as disposições
do art. 3o , inc. I e II da Lei 10.833/03 e o texto da Lei 10.637/02,
inconcebível seria a pretensão do Fisco de restringir o creditamento
Fl. 4070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

por invocação do art. 66 da IN/SRF 247/2002, ou das IN/SRF
358/2003 e IN/SRF 404/04. É que, ao restringirem ainda mais a
interpretação e aplicação do regime não cumulativo de PIS e COFINS,
tais atos infra legais desbordaram manifestamente dos termos das Leis
10.833/03 e 10.637/02.
(...)
O conceito de insumo veiculado pelas IN/SRF 247/2002, IN/SRF
358/2003 e IN/SRF 404/04 é, pois, inoperante por estreitar a noção de
"bens e serviços ... utilizados ...na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda".
(...)
DAS VENDAS COM ALÍQUOTA ZERO E SUSPENSÃO
(...)
Ou seja, a auditoria reconhece que autuou valores indevidos,
concernentes às receitas não tributadas (isentas, sujeitas à alíquota
zero e atinentes à vendas realizadas com suspensão), porque lhe teriam
faltado "condições técnicas". Mirabile dictu! Essas receitas isentas e
não tributadas (alíquota zero e suspensão), decorrem grosso modo de
aplicações financeiras (...) , vendas sujeitas à suspensão do PIS e da
COFINS (...) , exportações (...), venda de produtos destinados à
utilização como matéria prima na produção de produtos classificados
no Capítulo 31 ou indicados na posição 38.08 da TIPI (...), dentre
outras.
Por óbvio, não deveriam compor a base imponível eleita pela
auditoria. À vista da insatisfação da auditoria com as planilhas
elaboradas pela impugnante e considerando o elevado número de
notas fiscais, informes de rendimento, atos declaratórios, declarações
dos clientes e lançamentos contábeis (mais de 30.000 documentos),
afigura-se imprescindível a realização de perícia, a ser conduzida por
profissional com conhecimentos técnicos específicos nas áreas
contábil e fiscal, para corroborar a parcela de receita autuada que, por
se referir a operações não tributadas, devem ser excluídas do
lançamento.
Nem se diga que essa prova poderia ser feita apenas por meio de
documentos apresentados juntamente com a impugnação, a teor do art.
16, parágrafo 4o do Dec. 70.235/72.
(...)
DAS PERÍCIAS
(...) é imprescindível a análise técnica do processo produtivo da
impugnante e de volumosas peças de suporte das receitas não
tributadas (...)indicando-se como assistentes da impugnante:
(i) para perícia técnica acerca do processo produtivo (...); e
(ii) para perícia contábil (...)”."

4.

A DRJ/BELÉM, analisando as razões de impugnação, decidiu por cancelar em
parte a exigência fiscal, referente aos períodos de setembro a dezembro de 2008, por concluir
que não restou evidenciado nos autos os motivos e o montante para parte das glosas referentes
aos créditos, ementando da seguinte forma a sua decisão :

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2008
PAF.
ATO
NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 4071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que
tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento de ofício que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as
alterações da Lei no 8.748/1993 e que exiba os demais requisitos de validade
que lhe são inerentes.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas
desnecessárias. A realização de diligência não se presta a suprir eventual
inércia probatória do impugnante.
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRAZO DECADENCIAL.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, a contagem do prazo
decadencial das contribuições sociais rege-se pelo disposto no Código
Tributário Nacional. Assim, na hipótese em que não há recolhimento parcial
antecipado, o lustro decadencial tem início no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do
artigo 173, I, do Estatuto Tributário.
PENALIDADE PECUNIÁRIA. DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decorrente de
penalidade pecuniária é de cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PIS NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo do PIS Não Cumulativo somente podem ser descontados créditos
sobre valores que comprovadamente correspondam a insumos, assim
entendidos os bens aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, desde que não estejam incluídos no
ativo imobilizado ou, ainda, sobre os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
PIS NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
O PIS incide sobre o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Somente se faz autorizada a exclusão de receitas da
respectiva base de cálculo submetida à alíquota positiva quando resulte
demonstrado que foram satisfeitas as disposições normativas estabelecidas
para a espécie.
PIS NÃO CUMULATIVO. GLOSA PRESUMIDA DE CRÉDITOS.
INADMISSIBILIDADE.
O auto de infração deve estar instruído com as provas do fato jurídico
tributário, nos termos do artigo 9°, caput, do Decreto n° 70.235/1972.
Compete ao Fisco, ab initio, investigar, diligenciar e demonstrar as razões de
fato e de direito da infração apurada, fazendo-se inadmissível a glosa
presumida de créditos decorrentes da não cumulatividade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

5.

Concluindo o julgamento, a DRJ, considerando que o valor exonerado superou
o limite de alçada, fez constar do Acórdão a necessidade de submeter a decisão ao CARF, em
Fl. 4072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

sede de recurso de ofício, determinando o retorno dos autos á Unidade de origem para a
ciência da ora recorrente.

6.

Cientificada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, alegando, em
apertada síntese :

i) a tempestividade do recurso;
ii) cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de
realização de perícia técnica, tendo em vista que o acórdão recorrido julgou
improcedente a impugnação sob o argumento de ausência de prova;
iii) a nulidade do auto de infração, em razão da Fiscalização em ter utilizado
como critério de glosa de créditos, unicamente a análise dos CFOP dos bens
adquiridos, sem ter analisado dos bens e produtos e sua efetiva qualificação
como insumo e sua utilização no ciclo produtivo da empresa;
iv) a decadência dos débitos do PIS relativos a março/2008, das glosas de
janeiro a fevereiro de 2008 e das multas por supostos erros de preenchimento
dos DACON ́s, relativa aos períodos de janeiro de 2008 a março de 2008;
v) Quanto ao mérito, alega que a Fiscalização utilizou critério genéricos para
proceder as glosas das aquisições quanto ao crédito do PIS, segue afirmando
que os itens glosados no lançamento são efetivamente utilizados no processo
produtivo estando aptas a compro os créditos referente ao cálculo do PIS;
vi) por fim, pede a exclusão na base de cálculo, das vendas com suspensão e
alíquota zero, esclarecendo que o Termo de Verificação Fiscal, apesar de
reconhecer que estas receitas não sofrem a incidência do PIS, decidiu por
incluir tais valores na base de cálculo em razão da falta de condições técnicas
de identificar e validar tais operações. A posição adotada pela Fiscalização,
demonstra a existência de vendas com suspensão e alíquota zero e o seu não
reconhecimento, demonstra a necessidade de revisão do acórdão recorrido
para a exclusão das operações de vendas com suspensão e alíquota zero, que
poderão ser aferidas em perícia técnica a ser realizada.

6.

Em 13/03/2015 (fls. 2275/2277 dos autos digitais), a recorrente apresentou
petição, devidamente recepcionada por este CARF, onde solicita :

- trata-se de auto de infração que glosou créditos do período de janeiro a
dezembro/2008, porque teriam sido “utilizadas despesas com CFOP que não
geram créditos de PIS/COFINS” e cobrou débitos de PIS, referentes ao
período de março a dezembro2008, ao argumento de que “a empresa não
possui controle das vendas efetuadas com suspensão e alíquota zero, ou não
os apresentou.”
- todas as questões aventadas no AI foram devidamente impugnadas, tendo a
DRJ julgado parcialmente procedente a impugnação para afastar a glosa dos
créditos relativos ao mperíodo setembro-dezembro/2008
- (...) a empresa prosseguiu em processo de levantamento dos documentos
fiscais que embasaram os lançamentos no DACON a título de “Receita com
Suspensão da Contribuição” do período remanescente (janeiro-agosto/2008).
- os documentos ora apresentados (docs. 02/09) referem-se aos períodos de
janeiro-agosto/2008 e são compostos por “I – planilha de composição das
receitas não tributadas pelo PIS, discriminadas mês a mês, referentes a
venda de matéria-prima para produção de adubos, fertilizantes ou defensivos
agrícolas (classificados no Capítulo 31 ou indicados na posição 38.08 da
TIPI, II - cópias de todas as notas ficais indicadas nas referidas planilhas.”

Fl. 4073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

- requer a juntada dos documentos reiterando o pleito para, a vista dos
referidos elementos de evidência ora carreados aos autos, reformar o acórdão
recorrido e cancelar integralmente o AI em causa.

7.

Acompanham a planilha reproduzida acima, os seguintes documentos :

- DOC. 02 – planilha/Notas Fiscais ref JAN/2008 – fls. 2389/2416
- DOC. 03 – planilha/Notas Fiscais ref FEV/2008 – fls. 2417/2523
- DOC. 04 – planilha/Notas Fiscais ref MAR/2008- fls. 2524/2633
- DOC. 05 – planilha/Notas Fiscais ref ABR/2008 – fls. 2634/2734
- DOC. 06 – planilha/Notas Fiscais ref MAI/2008 – fls. 2735/2821
- DOC. 07 – planilha/Notas Fiscais ref JUN/2008 – fls. 2822/2981
- DOC. 08 – planilha/Notas Fiscais ref JUL/2008 – fls. 2982/3134
- DOC. 09 – planilha/Notas Fiscais ref AGO/2008 – fls. 3135/3287

8.

Em 20/03/2015 foi emitida a Resolução no 3201-000.545, pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara desta 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 32943305), convertendo
o julgamento em diligência pra que a Unidade de Origem “a) intime a recorrente a detalhar o
seu processo produtivo e indicar de foram minuciosa qual a interferência de cada um dos
bens e serviços, que pretende aferir créditos para apuração do PIS e da COFINS não
cumulativos e b) a Receita Federal deverá elaborar relatório identificando quais dos bens e
serviços utilizados foram objeto de glosa, indicando os motivos para tal indeferimento, com a
possibilidade , se julgar necessário, de manifestar-se quanto aas informações apresentadas,
inclusive fazendo as diligências e intimações que julgar necessárias.”

9.

Ás fls. 3878 consta a Informação Fiscal em resposta á Resolução.

10.

Em 26/09/2017, a mesma 1a Turma Ordinária da 2a Camara desta 3a Seção de
Julgamento do CARF (fls. 3939/3958 ), foi emitida a Resolução no 3201-001.044, onde se
decidiu :

(...)
Ou seja, em razão da diligência solicitada, a própria Fiscalização reconheceu
Fl. 4074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

que glosou indevidamente " aquisição de produtos químicos que são
compatíveis com a destinação pretendida ", conforme Notas Fiscais
apresentadas pelo contribuinte.
Por conseguinte, foram elaboradas planilhas com a retificação das glosas e,
conseqüentemente, reapuração do crédito admitido.
O Contribuinte não foi intimado acerca do resultado da referida diligência.
Não obstante, antes do julgamento do presente Recurso Voluntário, trouxe
petição aos autos demonstrando que as referidas planilhas que apresentavam
o somatório dos créditos decorrentes da aquisição dos produtos químicos
considerados insumos apresentam erro de soma (planilhas apresentadas pela
Fiscalização às fls. 3.746/3.749). . E, tal incorreção, acarreta substancial
diferença no valor total do crédito apropriado pelo contribuinte.
Trata-se de erro de fato que, em razão do princípio da legalidade, deve ser
saneado sob pena de cobrança indevida de tributos, sem a efetiva ocorrência
de fato gerador de obrigação tributária.
Diante dessa constatação, reputo imprescindível que tais cálculos sejam
reavaliados pela Fiscalização de modo a revisar os valores somatórios
constantes das planilhas de fls. 3.764/3.749.
Considerando que a revisão dos somatórios poderá acarretar a própria perda
de objeto da presente demanda (suficiência de crédito / inexistência de
débito) que a Fiscalização ainda esclareça se, após a verificação dos
somatórios, se remanescem débitos em aberto em desfavor do
contribuinte, apontando seu valor.
Após, conceda-se o prazo de 30 (trinta) dias para que o contribuinte se
manifeste, devendo, então, retornar os autos para julgamento.

11.

Ás fls. 3973 encontra-se Informação Fiscal em resposta a esta segunda
diligência determinada.

12.

Em 24/07/2018, a recorrente apresenta petição, onde , entre vários argumentos,
a reiteração para análise dos documentos apresentados em 13/03/2015 (fls. 2275/2277),
conforme o seguinte excerto desta petição :

7. No entanto, diante do grande volume de documentos necessários para
comprovação da receita não tributada (mais de 1.500 folhas), a recorrente
requereu perícia contábil, que fora indeferida pela DRJ.
Diante desse indeferimento, não lhe restou outra alternativa senão realizar
tarefa hercúlea para reunir todas as notas fiscais e demais documentos
(declarações de adquirentes etc) e organizá-los para juntada no presente
processo no âmbito do recurso voluntário, devidamente acompanhados de
planilhas que segregam e consolidam a receita não tributada mês a mês (fls.
2.275/3.745).
A despeito da documentação ter sido apresentada há mais de três anos,
período em que o processo já foi baixado em diligência por duas vezes, a
Fiscalização insiste em ignorar os fartos elementos apresentados, obstinando-
se na existência de saldo remanescente por falta dessa prova!
8. Ora, a recorrente cuidou de comprovar que os valores informados a título
de “Receita com Suspensão da Contribuição e Alíquota Zero” no DACON
correspondem, em sua maior parte, à venda de matéria-prima para produção
de adubos, fertilizantes ou defensivos agrícolas (classificados no Capítulo 31
ou indicados na posição 38.08 da TIPI – art. 1o da Lei 10.925/04), sujeitas à
alíquota 0 (zero), à época dos fatos geradores, conforme determinava o art. 1o
da Lei 10.925/04,
(...)
Além das notas fiscais (fls. 2.275/3.292) que compõem a receita tributada à
Fl. 4075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

alíquota zero, apresentou também declarações emitidas pelos adquirentes (fls.
3.688/3.745), ratificando que as matérias-primas vendidas foram empregadas
na produção de adubos, fertilizantes ou defensivos agrícolas.
(...)
9. Por fim, comprovou que os valores declarados no DACON como “Receita
Tributada à Alíquota Zero” (fichas 07 e 17A – Linha 04) referem-se, em
parte (R$8.181.433,46), a rendimentos de aplicações financeiras auferidos no
ano-calendário de 2008, que, nos termos do art. 27, §2o da Lei 10.865/04 1
c/c art. 1o do Decreto no 5.442/05 2, vigentes à época do lançamento,
sujeitavam-se a alíquota zero (fls. 3.292).
10. Ignorando a prova produzida acerca das receitas não tributadas, a
Fiscalização persiste em exigir a contribuição ao PIS sobre base de cálculo
indevida.
(...)
11. Diante de todo o exposto e considerando que a farta documentação
comprobatória das receitas não tributadas já foi apresentada há mais de 3
anos, é a presente para reiterar o pedido de apreciação e julgamento,
cancelando-se integralmente o lançamento em causa.

13.

Em 31/01/2019 foi exarado o Acórdão no 3301-005.092, por esta 1a Turma
Ordinária/2a Câmara/ 3a Seção de Julgamento. Com a seguinte ementa :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Não deve ser conhecido o recurso de oficio em que o crédito tributário
exonerado não atinge o limite de alçada.
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não há que se cogitar em nulidade do lançamento de ofício quando, no
decorrer da fase litigiosa do procedimento administrativo é dada ao
contribuinte a possibilidade de exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
EXIGÊNCIA DE CRÉDITO LIQUÍDO E CERTO.
O crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior somente pode ser
objeto de indébito tributário, quando comprovado a sua certeza e liquidez.
DILIGÊNCIA FISCAL. DIVERGÊNCIA NA EXIGÊNCIA FISCAL.
Comprovado em diligência fiscal a necessidade de ajustes no lançamento,
deve-se manter a exigência fiscal com os ajustes apurados na diligência.

Recurso de Ofício Não Conhecido
e Recurso Voluntário Parcialmente Provido

14.

Contra este Acórdão a recorrente interpôs Embargos de Declaração (fls.
4047/4059).

Fl. 4076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

15.

Os Embargos foram admitidos pela Presidência deste colegiado nos seguintes
termos :

DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão quanto à
análise dos documentos juntados às e-fls. 2275/3292, que comprovariam toda
a composição das receitas e contradição na afirmação de que todas as notas
fiscais foram consideradas pela fiscalização e não fora apresentada
documentação probatória das receitas com suspensão e alíquota zero, apesar
de oportunizado pela diligência deferida.

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF - aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
(...)
A decisão embargada assim apreciou a matéria:

“Quanto ao pedido para que sejam excluídas da base de cálculo as receitas
referentes às vendas com alíquota zero e suspensão do tributo. O Relatório
Fiscal esclarece que a glosa não ocorreu em razão de questões de direito,
mas, pela ausência da comprovação documental dos valores constantes na
DACON, conforme pode ser verificado nos trechos abaixo, extraídos do
relatório fiscal.
DA SUSPENSÃO:
Considerando que os DACON apresentados possuíam valores
declarados na linha 09 das Fichas 07/17A, em 11/05/2012, intimamos
a empresa a apresentar a relação das vendas efetuadas com
suspensão, especificando o CNPJ das empresas compradoras e os
ADE Atos Declaratórios de habilitação, se fosse o caso. Não foram
apresentados quaisquer documentos, alegou não possuir controles
que pudessem diferenciar as vendas com suspensão e as vendas
sujeitas à aplicação da alíquota zero. Assim, os valores contidos na
linha 09 conteriam os 02 tipos de vendas. A empresa foi reintimada a
apresentar os mesmos documentos em 15/02/2013.
DA ALÍQUOTA ZERO:
Considerando que os DACON apresentados possuíam valores
declarados na linha 04 das Fichas 07/17A, em 11/05/2012, intimamos
a empresa a apresentar a relação das vendas sujeitas à aplicação da
alíquota zero.
Apresentou, em 23/08/2012, o arquivo denominado "Cópias de Notas
2008 TribCofins Zero". Ocorre que as Notas Fiscais relacionadas não
possuíam valores compatíveis com os declarados nas Fichas 07AI
MA Linha 04 do DACON e não foram apresentados os CFOP das
operações. Além disso, testes por amostragem demonstraram que as
NF deveriam ter sido tributadas.
Questionado, informou que a linha 04 das Fichas 07/17a conteriam
apenas as receitas financeiras e os valores das vendas com alíquota
zero estariam informadas na linha 09, conjuntamente com as vendas
com suspensão.
Em 04/10/2012 a Oxiteno nos apresentou nova Planilha contendo a
relação das Vendas efetuadas com suspensão e alíquota zero
conjuntamente.
Esta
planilha
também
apresentou
diversas
inconsistências, conforme descrito a seguir:
Fl. 4077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

A Planilha apresentou um total de Receitas de Vendas com Suspensão
e Alíquota zero num montante de R$ 250.628.718,80.
Ocorre que o DACON contém um total de R$ 65.774.755,18 na linha
09 das Fichas 07A e 17A;
A Planilha apresentou diversas NF com números idênticos e valores
distintos ou descrições distintas.
A Planilha foi desconsiderada e, em 15/02/2013, reintimamos a
empresa a apresentar estes mesmos dados, ressaltando, nos itens 2 e
3 da intimação, a necessidade da inclusão do CFOP, NCM e o CNPJ
dos compradores para que pudéssemos identificar e validar os
valores informados.
Em 25/02/2013, o sujeito passivo apresentou o arquivo denominado
"344_AGRO_ANUALIZADO_1". Tratase de uma planilha que incluiu
parte das vendas informadas nos arquivos "Oxisa_Jan2008 a
Oxisa_Dez2008".
A Planilha não incluiu: O NCM e o CNPJ dos compradores.
Também não apresentou a descrição da mercadoria vendida, ou seja,
não foi possível identificar as mercadorias vendidas e quais seriam as
suas classificações quanto à alíquota aplicável.
A Planilha apresentou um total de Vendas de R$ 79.765.120,93 e R$
72.338.231,51 (Valor total das Vendas sem IPI). Tal Receita não é
compatível com os dados informados no DACON.
Concluímos que a empresa não possui controles das vendas
efetuadas com suspensão e alíquota zero, ou não os
apresentou.(grifo nosso).
Portanto, a Fiscalização manteve na base de cálculo as receitas informadas
como com suspensão e alíquota zero por falta de comprovação documental.
A diligência determinada pelo CARF oportunizou à Recorrente apresentar as
comprovações documentais o que não ocorreu, pois, todas as Notas Fiscais
foram consideradas pela Fiscalização e não foi apresentado documentação
comprobatória referente as alegadas receitas com suspensão e alíquotas zero.
Cabe ressaltar, que a comprovação do crédito é da Recorrente e não da
Fiscalização.
Na diligência realizada pela turma do CARF, a autoridade fiscal acatou todas
as 32 (trinta e duas) Notas Fiscais apresentadas, portanto para as demais
discussões do processo não pode prosperar o recurso em razão da ausência de
apresentação da prova documental.
Analisando a situação da necessidade da prova, lembro a lição de Humberto
Teodoro Júnior. “Não há um dever de provar, nem à parte contraria assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência de um direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”

Inicialmente, é necessário reconhecer que a Resolução no 3201-000.545
tratou apenas de diligência acerca da glosa de créditos de PIS e Cofins,
não adentrando a questão das receitas sujeitas à alíquota zero ou
suspensão.
Já a Resolução no 3201-001.044 tratou apenas de correção de erro
material ocorrido na Resolução no 3201-000.545, ou seja, ambas as
resoluções não tiveram o escopo de esclarecimento quanto à identificação
das receitas sujeitas à alíquota zero ou suspensas.
Destarte, houve um equívoco no voto quanto à premissa fática de que a
diligência ter-se-ia prestado a abordar tal matéria.

A adoção de premissa fática equivocada é, excepcionalmente, aceita pelo
STJ, conforme o EDcl no AgInt no REsp 1617742 / TO EMBARGOS DE
Fl. 4078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2016/0202610-2, cuja ementa abaixo transcrevo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DEPÓSITO - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo art. 1.022 do NCPC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ "é admitido o uso de
embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter
excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em
erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado,
quando tal for decisivo para o resultado do julgamento" (EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006).
2.1 Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-
se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente
anulação da decisão colegiada impugnada.
3. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão do
agravo interno (fls. 3.750/3.753) e determinar o retorno dos autos ao
relator para nova apreciação do reclamo.

Quanto à omissão de apreciação dos documentos de e-fls. 2275/3292, com
razão, a embargante.
A petição de e-fls. 2275/2277, bem como os documentos de e-fls.
2278/3292, juntados após o recurso voluntário, não foram apreciados
pela decisão, ainda que para não conhece-los, cabendo a admissão dos
embargos.

CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte. Encaminho para inclusão em pauta de julgamento,
por este presidente/relator.

(destaques deste Relator)

16.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório
Voto

Conselheiro Ari Vendramini

17.

Como bem destacado no despacho admissibilidade, a questão se fulcra na omissão
de manifestação, no texto do Acórdão embargado, da petição de fls. 2275/2277 e os seus
documentos anexos de fls. 2389/3292.

18.

O despacho de admissibilidade dos Embargos assim destacou :

Quanto à omissão de apreciação dos documentos de e-fls. 2275/3292,
com razão, a embargante.
A petição de e-fls. 2275/2277, bem como os documentos de e-fls.
2278/3292, juntados após o recurso voluntário, não foram apreciados
pela decisão, ainda que para não conhece-los, cabendo a admissão dos
embargos.

Fl. 4079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.591 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720879/2013-61

19.

Deve-se elogiar o trabalho realizado pelas autoridades fiscais quando do
trabalho de Fiscalização efetivados com relação á recorrente, pois que lhe ofereceu diversas
oportunidades de oferecer tais provas, não tendo a recorrente apresentado tais documentos
quando exposta aos trabalhos da Fiscalização, dando indícios de que realmente não possuía
controle de tais documentos.

20.

Entretanto, em petição apresentada não em sede de trabalho investigatório pela
Fiscalização, nem em sede de razões impugnatórias contra o lançamento formalizado pelo
auto de infração, mas, em intervalo de tempo muito superior, após a apresentação de
Recurso Voluntário, demonstrando que realmente não possuía controle de tais documentos,
por tal razão não os apresentou quando intimado e reintimado pela diligente e competente
autoridade fiscal.

22.

Portanto, em respeito ao direito de petição e aos Princípios da Ampla Defesa e
da Verdade Material, este último fundamental ao processo administrativo fiscal, deve-se
devolver os autos á Unidade de Origem para que verifique os documentos acostados aos
autos, ás fls. 2275/3292, diante das acusações de não direito ao aproveitamento dos créditos
e falta de comprovação das receitas com suspensão e sujeitas á alíquota zero.

Conclusão

23.

Por todo o exposto, deve ser convertido o julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem :

a) aprecie os documentos de fls. 2275 a 3292 destes autos, apresentados em 13/03/2015, pela
recorrente,
b) verifique suas implicações no lançamento formalizado pelo auto de infração
c) deve ser elaborado relatório da análise e da eventual reapuração efetivadas
d) deve ser dada ciência á recorrente do relatório, concedendo-lhe prazo para manifestação.
e) após, os autos devem retornar a este colegiado para julgamento.

É como voto

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini - Relator

Fl. 4080
DF CARF MF
Documento nato-digital